Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700532-63.2020.8.07.0000 Agravante: TIM CELULAR S.A. Agravada: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico ter sido publicada sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, à parte agravante para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora